Tribunal: TJBA
Processo: 8132870-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132870-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEAN GOMES FERREIRA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Autor contra a decisão que, em sede de Embargos de Declaração (ID 95833560), afastou a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, ante a existência de inscrições preexistentes em nome do consumidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que aplicou a Súmula 385 do STJ para afastar a pretensão indenizatória por danos morais, ponderando a alegação do consumidor de que as inscrições preexistentes seriam ilegítimas, sem, contudo, apresentar prova de tal fato. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração, embora vocacionados a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, podem, excepcionalmente, ostentar efeitos infringentes quando a correção de uma omissão, como a ausência de análise de tese defensiva relevante (aplicabilidade da Súmula 385 do STJ), implicar, por consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento. Preliminar de nulidade da decisão recorrida rejeitada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para afastar a incidência do enunciado da Súmula 385, não basta a mera alegação de que as inscrições preexistentes são ilegítimas; incumbe à parte autora o ônus de comprovar que tais anotações são objeto de efetiva discussão judicial ou administrativa. 5. No caso concreto, o Autor, ora Apelante, limitou-se a alegar, na petição inicial, a ilegitimidade das demais negativações, sem, no entanto, produzir qualquer prova nesse sentido, como a juntada de cópias de processos judiciais ou protocolos de reclamações administrativas. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) no que tange ao afastamento da súmula, prevalece a presunção de legitimidade das anotações preexistentes, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ. 6. Correta, portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que, ao sanar a omissão apontada em Embargos, afastou a condenação por danos morais, pois, nos termos da jurisprudência consolidada, a honra de quem já possui legítimas inscrições como devedor não é abalada por uma nova anotação, ainda que irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão recorrida, que afastou a condenação em indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Súmula 385 do STJ; Artigos 186 e 927 do Código Civil; Artigos 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 494 e 1.022 do Código de Processo Civil; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 0000385-48.2011.8.05.0227, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132870-78.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante JEAN GOMES FERREIRA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA